Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE. PARCELA VERTIDA PELA INSTITUIDORA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante-autor, que alega a existência de omissão no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam as omissões apontadas pelo autor, porquanto as questões afetas aos dispositivos legais e à interpretação lógico-sistemática do pedido, tidas como objeto da omissão, foram devidamente examinadas no acórdão embargado.
4. Para fins de prequestionamento, dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.